Tribunal: TJDFT
Processo: 0005050-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0005050-93.2018.8.07.0005 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover em relação à petição de ID 57251244. 2. Aguarde-se a sessão já designada, oportunidade em que a matéria atinente à prescrição (prejudicial de mérito) será levada a julgamento pelo Colegiado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator